Tribunal: TJSP
Processo: 1003482-50.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança com pedido de liminar – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 – Valor venal apontado no IPTU – Decreto no 55.002/09 – Valor venal de referência - Majoração da base de cálculo - Ilegalidade – Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

A base de cálculo do ITCMD é aquela apontada na legislação paulista (IPTU), não podendo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança com pedido de liminar – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 – Valor venal apontado no IPTU – Decreto no 55.002/09 – Valor venal de referência - Majoração da base de cálculo - Ilegalidade – Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

A base de cálculo do ITCMD é aquela apontada na legislação paulista (IPTU), não podendo ser adotado critério diverso daquele utilizado pela própria Administração Pública para propriedade do bem, observada que a criação de base de cálculo pelo Decreto no 55.002/09, em referência ao ITBI consiste em ofensa ao princípio da legalidade.